Tribunal: TJMT
Processo: 1034276-25.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034276-25.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GESSICA BORGES LEAL - CPF: 055.576.371-41 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA -
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS POR BIOMETRIA FACIAL –
AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DOS DÉBITOS – INSCRIÇÕES DEVIDAS EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 137759679), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente
procedente
o pedido inicial,
condenando
o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

a título de
danos morais
,
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Ainda,
declarou
a inexistência dos débitos negativados, nos valores de
R$ 119,36
(
cento e dezenove reais e trinta e seis centavos) e R$ 85,64 (oitenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos)
.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

O empréstimo realizado pela parte autora;

2)

A ausência de culpa da reclamada – Responsabilidade do usuário pela abertura do cadastro e informações ali inseridas;

3)

Inexistência de danos morais;

4)

Litigância de má-fé.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, a autora teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, nos valores de
119,36
(
cento e dezenove reais e trinta e seis centavos) e R$ 85,64 (oitenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos)
, que afirma desconhecer os referidos débitos.

Ainda,
aduz que possuía conta bancária junto ao reclamado, na qual lhe foi disponibilizado apenas o cartão de débito, sendo que jamais utilizou o limite de conta
.

O demandado, em sede de contestação (id. 137755398), anexou aos autos
cópia do documento pessoal da autora, além de telas sistêmicas, demonstrando a
contratação dos serviços por biometria facial,
os quais não foram impugnados de forma específica pela reclamante.

No caso, constata-se que restou incontroversa a relação jurídica entabulada entre as partes.

Logo, entendo que a recorrente agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da recorrida no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual, não havendo que se falar, portanto, em declaração de inexigibilidade do débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais
.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações da recorrida,
tenho que inexistem nos autos provas a dar guarida a pretensão inicial
.

Desse modo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte do reclamado, não há se falar em dano sofrido pela reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste,
impondo-se, assim, a improcedência do pedido inicial
.

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado nas razões recursais, tenho que não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que a recorrida tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para reformar a r. sentença e
julgar

improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022